Tribunal: TJBA
Processo: 0502627-91.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502627-91.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.108.013/RJ. NÃO CABIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO. SÚMULA n.º 421 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502627-91.2017.8.05.0103, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA, em dar provimento parcial à apelação , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 19 de Julho de 2022. Des Roberto Maynard Frank Relator